Tribunal: TJDFT
Processo: 0735225-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735225-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA COSTA AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por RITA DE CASSIA COSTA, contra decisão nos autos de liquidação de sentença no 0007177-84.2016.8.07.0001, a qual tem como réus QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. Após o julgamento do agravo de instrumento (ID 66759420), o patrono da agravante noticiou o falecimento da recorrente, conforme certidão de óbito de ID no 67907620. As partes foram intimadas para se manifestarem, no prazo de cinco dias. As agravadas, Sul América companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A, apresentaram petição postulando pela extinção do feito, na forma do art. 485, inciso IX, do CPC (ID 68780681). Nessa linha, a parte agravante foi intimada para fins de manifestação acerca da transmissibilidade do direito e do interesse na habilitação do espólio/sucessores, na forma do arts. 313, § 2o, II; 688 e 1.030, ambos do CPC, sob pena de extinção do feito. Em sua manifestação, o agravante pediu elastecimento do prazo, pois, segundo argumentou, “ainda não há processo de inventário judicial ou extrajudicial em curso e os(as) herdeiros(as) que são sobrinhos(as) da falecida estão providenciando a regularização do inventário extrajudicial para outorgar poderes ao causídico o qual representava a falecida”. Assim, concedo o prazo de 30 dias para a parte se manifestar acerca do interesse na habilitação no feito, o qual não é condicionado à existência de inventário. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2025 13:43:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador